Tribunal: TJMT
Processo: 1012236-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012236-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVANTE), ADRIANO JOAQUIM PEREIRA - CPF: 296.474.118-20 (AGRAVADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESTITUIÇÃO EM PARCELAS – ABUSIVIDADE (SÚMULA 543, STJ) – VALOR INCONTROVERSO - DEPÓSITO EM JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, pelo enunciado no 543, sumulou o entendimento de que,
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
. (REsp 1.300.418-SC, Min. Luis Felipe Salomão, Julg. 13/11/2013)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

aviado por
BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda.
,

objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da ação de resilição contratual c/c ressarcimento de valores ajuizada por
Adriano Joaquim Pereira
, em que o juízo
a quo
deferiu a tutela vindicada, para decretar a rescisão do instrumento particular de compra e venda, determinando a suspensão de quaisquer cobrança das parcelas do contrato, devendo a ré, ora agravante, se abster de inscrever o nome do autor no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Determinou, ainda, que a ré providencie o depósito judicial da quantia incontroversa recebida do autor, devidamente atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Para tal desiderato, alega que a determinação de suspensão de quaisquer cobranças das parcelas do contrato, e a determinação para que se abstenha de inscrever o nome do autor no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, se mostra inadequada, pois impede a cobrança de 20 parcelas devidas pelo contratante anteriormente à declaração de rescisão contratual pelo juízo, haja vista que o agravado encontra-se em mora desde 20/05/2018, até a data do
decisum
objurgado, em 30/01/2020.

Assevera que o simples fato de os Agravados já terem manifestado interesse no desfazimento do negócio não pode ser suficiente para ensejar a concessão da tutela pleiteada, porquanto não é esse o embasamento legal para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Além disso, aduz que o bloqueio de quantia considerável durante todo o processo lhe ocasionará prejuízos, e que não há risco de dilapidação patrimonial ou insolvência da empresa.

A liminar foi indeferida (ID. 46253491).

O agravado, por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 49524987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores em desfavor da agravante, objetivando, liminarmente, o depósito judicial, por parte da ré/agravante, do valor incontroverso de R$14.484,27 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), em razão da pretensa resilição do instrumento particular de compromisso de compra e venda.

O pedido restou deferido pelo juízo
a quo
, que, na ocasião,
decretou a rescisão do instrumento particular de compra e venda, determinando a suspensão de quaisquer cobrança das parcelas do contrato, impossibilitando, ainda, a ré, ora agravante, de inscrever o nome do autor no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, bem como determinou o depósito judicial da quantia incontroversa, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, pretendendo, em síntese, a reforma do
decisum
, com espeque na inexistência dos pressupostos para o deferimento da medida liminar vindicada na origem.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isto porque, o STJ, pelo enunciado no 543, sumulou o entendimento de que,
“ Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
.

Nesse viés,
prima facie
, afigura-se abusivo o §3o da Cláusula 15a, que estabelece a devolução do saldo remanescente
“em tantas prestações quantas as por ele(a,s) pagas anteriormente”
(ID. 19059373 – Pág. 11, processo principal), ou seja, de forma parcelada.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO – INCONTROVÉRSIA QUANTO À PARTE DESSE VALOR – LEVANTAMENTO IMEDIATO – RESP REPETITIVO N. 1300418/SC – TUTELA DE EVIDÊNCIA – ART. 311, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Se o vendedor reconhece ser devida a restituição de parte do montante pago pelo comprador e não se opõe à rescisão do contrato, o depósito judicial do valor incontroverso é devido, assim como o seu levantamento pelo consumidor.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor,
é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada
, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
(TJ-MT - AI: 10006814320188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/04/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2018) (destaquei)

Ademais, considerando que o autor, em razão do contrato de compra e venda firmado em 01/06/2014, pagou pelo imóvel a quantia de R$ 31.500,78 (trinta um mil e quinhentos reais e setenta e oito centavos), a determinação do juízo
a quo
no tocante ao depósito judicial no valor R$ 14.484,27 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), revela-se, inclusive, aquém, frente ao
quantum
desembolsado pelo agravado, levando-se em consideração as disposições contidas na Cláusula 15a do contrato, que dispõe sobre a “rescisão contratual, das penalidades, da condição e da forma de restituição do saldo” (ID. 19059373 – Pág. 10, autos principais).

No entanto, como o pedido inicial limitou-se ao depósito judicial, por parte da ré/agravante, do valor incontroverso de R$14.484,27 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), este deve ser o limite da decisão, ao menos em sede de cognição sumária.

No tocante às parcelas vencidas até a data do
decisum
proferido em 30/01/2020, não é crível admitir a possibilidade de cobrança dos aludidos valores, assim como a negativação pelo inadimplemento contratual, vez que, conforme se infere dos autos, o agravado almeja a resolução do contrato com a devolução dos valores que entende devidos, de forma extrajudicial, desde outubro de 2018 (ID. 19059374
, autos principais
), ao passo que o termo de rescisão somente não foi formalizado em razão da
abusividade do §3o da Cláusula 15a, como dito alhures.

Sobre a multa diária, sabe-se que o valor fixado, a título de astreintes, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional.

Na hipótese avençada, não verifico a propalada abusividade, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação advindo da possibilidade de a agravante ser obrigada a suportar o pagamento da multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial emanada do juízo de origem, já que a quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
não se revela medida excessiva frente ao potencial econômico da ré/agravante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume o
decisum
vergastado

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020